Tribunal: STF
Processo: RE 1264606
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de recurso extraordinário cujo objeto é acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:
    “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. IRREDUTIBILIDADE SALARIAL. COISA JULGADA. ART. 741, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. INAPLICABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
    1. Inexistindo qualquer reconhecimento por parte do STF acerca de eventual incompatibilidade entre o entendimento firmado no título executivo e a Constituição Federal, não há falar na inexigibilidade da obrigação nele contida, mostrando-se inaplicável a regra inserta no art. 741, parágrafo único, do CPC.
    2. Tendo o título exequendo expressamente assegurado aos servidores a manutenção, por ocasião da passagem do regime celetista para o estatutário, de quantia eventualmente excedente aos novos quantitativos, deve tal direito ser observado em sede de execução, sob pena de ofensa à coisa julgada.
    3. Se cada litigante for em parte vencedor e vencido, serão recíproca e proporcionalmente distribuídos e compensados entre eles os honorários advocatícios (art. 21, caput, CPC), restando suspensa a exigibilidade de pagamento de eventual saldo em favor da embargante, caso a parte embargada seja beneficiária da Assistência Judiciária Gratuita.”
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 37, XV, da CF. Pretende, em síntese, o acolhimento da tese de que qualquer ato jurídico que, por seu conteúdo, determine a revisão dos vencimentos dos servidores públicos federais pela variação de março de 1990 do IPC é inconstitucional, no mínimo, porque não encontra amparo em lei específica, violando, com isto, o art. 37, X, da Constituição. Entende, assim, que ao caso deve ser aplicado o art. 741, parágrafo único, do CPC/1973.
    O recurso não deve ser admitido. Isso porque, ao contrário do alegado pela parte recorrente, o fundamento do acórdão recorrido não foi o direito adquirido à revisão dos vencimentos dos servidores públicos federais pela variação de março de 1990 do IPC, mas o respeito à garantia da irredutibilidade de vencimentos, inclusive nas hipóteses de transposição de regime jurídico. Tal entendimento alinha-se à jurisprudência desta Corte. Nesse sentido, decidiu-se no julgamento do RE 243.349, Relª. Minª. Ellen Gracie; do AI 202.722-AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence; e do RE 245.154-AgR, sob minha relatoria, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. TRANSPOSIÇÃO DE REGIME CELETISTA PARA ESTATUTÁRIO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. DECRETO Nº 20.910/1932. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. 
    O Supremo Tribunal Federal, após reconhecer a repercussão geral da matéria no RE 563.965-RG, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia, reafirmou sua jurisprudência de que não há direito adquirido à regime jurídico e assegurou, por outro lado, a irredutibilidade de vencimentos. Entendimento aplicável ao caso dos autos. Precedentes. 
    A jurisprudência desta Corte orienta-se no sentido de que a discussão acerca do prazo prescricional aplicado à Fazenda Pública pautado no Decreto nº 20.910/1932 se restringe ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. 
    Agravo regimental a que se nega provimento.”
    Verifica-se, assim, que, diversamente do alegado nas razões do recurso extraordinário, a presente discussão não se enquadra ao decidido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) no RE 611.503-RG, sob a relatoria do Ministro Ayres Britto, ocasião em que se reconheceu a repercussão geral sobre a possibilidade de desconstituição de título executivo judicial fundamentado em lei ou ato normativo declarado inconstitucional (art. 741, parágrafo único, do CPC/1973), pelo fato de o acórdão recorrido não dissentir da jurisprudência do STF.
    Para rever a conclusão do título executivo judicial de que a transformação da vantagem incorporada pela parte recorrida em VPNI é imprescindível à garantia da irredutibilidade de vencimentos, seria necessário entrar na discussão quanto aos limites objetivos da coisa julgada, o que inviabiliza o conhecimento do presente recurso extraordinário, por tratar-se de tema restrito à legislação infraconstitucional. Nessa linha, assentando a inexistência de repercussão geral da matéria, veja-se a ementa do ARE 748.371-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes:
    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral. ”
    Há, portanto, fundamento infraconstitucional autônomo e suficiente para manutenção do julgado que permaneceu incólume, em razão do trânsito em julgado da decisão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao recurso especial interposto simultaneamente ao recurso extraordinário em análise (REsp 1.568.805/RS), hipótese que atrai a incidência da Súmula 283/STF. Nesse sentido, veja-se a ementa do RE 639.773-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. LITISPENDÊNCIA E COISA JULGADA. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS E NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. PRESCRIÇÃO ADMINISTRATIVA. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. ACÓRDÃO RECORRIDO APOIADO EM FUNDAMENTOS INFRACONSTITUCIONAIS MANTIDOS COM A NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 283 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta.
    II – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo Tribunal de origem, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF.
    III – Com a negativa de seguimento ao recurso especial pelo Superior Tribunal de Justiça tornaram-se definitivos os fundamentos infraconstitucionais que amparam o acórdão recorrido (Súmula 283 do STF).
    IV – Agravo regimental a que se nega provimento”.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso.
    Publique-se.
          Brasília, 29 de abril de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator